Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS COBRADAS EM VALOR SUPERIOR AO ACORDADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que houve alteração unilateral do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Sustenta que contratou empréstimo cujo objeto era o valor de R$ 11.523,78, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 597,00, tendo havido a alteração por parte do banco réu para 24 parcelas de R$ 696,50, em virtude de erro no preenchimento por parte do réu do ano de admissão do autor na empresa em que trabalha. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam restituídos, em dobro, os valores excedentes pagos pelo recorrente e para que as demais parcelas sejam no valor de R$ 597,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões ofertadas intempestivamente.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
IV. Nessa linha, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, com o intuito de garantir o pleno exercício do direito de defesa pelo consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constada a sua hipossuficiência, sendo este o caso dos autos, porquanto além das alegações da parte autora serem verossímeis, verifica-se a sua vulnerabilidade para comprovar o direito alegado. Além disso, considerando que toda a negociação para contratação do empréstimo foi feita por ligação telefônica, cabia a parte ré juntar aos autos as gravações telefônicas, o que não fez, a despeito de ter sido intimada para tanto (ID 32527259).
V. Da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que os termos do contrato incialmente aceitos pelo autor não foram respeitados pelo réu e, em razão de um erro no momento do preenchimento pelo banco do cadastro do autor o valor das parcelas a serem pagas aumentou, sem que se tenha dado prévia ciência e anuência do consumidor. Observa-se que o número das parcelas não mudou, apenas o valor a ser pago foi fixado a maior, o que configura onerosidade excessiva ao consumidor (art 6o, V, do CDC).
VI. Ressalte-se que o dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de informação, probidade e boa-fé na confecção do instrumento.
VII. Com efeito, se há cobrança indevida, efetivo pagamento e engano injustificável, com clara vulneração da boa-fé objetiva, a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC, é medida que se impõe.
VIII. Desse modo, diante da falha na prestação do serviço pelo banco réu, este deve restabelecer o contrato na forma inicialmente acordada entre as partes, ou seja, 24 parcelas no valor de R$ 597,00. Ademais, deve restituir, na forma dobrada, o valor da diferença entre as prestações, a contar do desconto de cada parcela.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o banco réu a restabelecer o contrato na forma inicialmente acordada entre as partes, ou seja, 24 parcelas no valor de R$ 597,00, bem como restituir, na forma dobrada, o valor da diferença entre as prestações, a contar do desconto de cada parcela. Sem custas e sem honorários advocatícios.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.